Tribunal: TJDFT
Processo: 0752096-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752096-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: NICOLAU TOSSANI FORTUNA RECLAMADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuidam os presentes autos de reclamação proposta por NICOLAU TOSSANI FORTUNA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras que, nos autos do processo n° 0719490-95.2024.8.07.0020, indeferiu a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para fins de análise quanto ao cabimento de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Para o reclamante, em resumo, diversamente da compreensão firmada pelo órgão ministerial, o ANPP seria cabível na espécie, tendo em vista a repristinação, por força de inconstitucionalidade, do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, e, igualmente, estaria equivocada a compreensão do Juízo singular ao indeferir a remessa dos autos, por não ser legítimo ao Poder Judiciário controlar o oferecimento do instituto despenalizador. Daí porque pede, liminarmente, a suspensão da ação penal em trâmite na origem e, no mérito, o encaminhamento dos autos na forma pleiteada. Distribuído o feito, inicialmente, à Câmara Criminal, a eminente desembargadora Nilsoni Freitas Custódio indeferiu a liminar (Id. 67113144), determinando, em seguida (Id. 67392568), a redistribuição do processo a uma das Turmas Criminais, em razão do art. 27, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. Sobreveio a seguir pedido de reconsideração formulado pelo ora reclamante, em que reitera a suspensão da ação penal. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de reconsideração que reitera o pleito liminar requerido pelo ora reclamante, a fim de que seja suspensa a ação penal n° 0719490-95.2024.8.07.0020, em trâmite no Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras. Observado o nível de cognição sumária próprio do momento processual, não vislumbro fundamentos para tanto. Inicialmente, tenho por ratificar, porque compatível com minha compreensão, os fundamentos invocados pela eminente desembargadora Nilsoni Freitas Custódio, quando indeferiu a liminar pleiteada (Id. 67113144). De fato, a despeito da compreensão esposada pelo reclamante, a negativa ao oferecimento de ANPP pelo órgão Ministerial se deu em função das circunstâncias concretas dos autos, “eis que, pela quantidade de medicamentos apreendidos e os antecedentes penais do autor, verifica-se modus operandi criminal habitual e reiterada em crimes graves” (Id. 67014348). Além disso, conquanto, em tese, possível, a fiscalização pelo Poder Judiciário sobre os requisitos para o oferecimento de ANPP se restringe a aspectos formais, não sendo admissível que substitua o órgão parquet acerca do mérito no oferecimento da medida, notadamente quando o indeferimento foi, como visto, devidamente motivado. Nesse sentido: (...) a formalização do ANPP não é um direito subjetivo do réu, mas, sim, uma prerrogativa do órgão acusador, que possui discricionariedade regrada para aplicar ou não o referido benefício. No caso, o Órgão Ministerial, ao deixar de propor o acordo de não persecução penal ao acusado, justificou a recusa diante das peculiaridades do caso concreto (...) (Acórdão 1810903, 0707193-60.2022.8.07.0009, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/02/2024, publicado no DJe: 16/02/2024.) Por fim, e no que concerne às razões invocadas no pedido de reconsideração, a despeito da tese sustentada na reclamação, além dos fatos invocados pelo Ministério Público para indeferir o ANPP, observo que a denúncia oferecida em desfavor do reclamante envolve as condutas tipificadas no art. 273, §1° e §1°-B, inc. I, do Código Penal, de modo que o efeito repristinatório quanto ao preceito secundário invocado pelo reclamante, por si só, não atrai a pretensão deduzida no pleito, já que nem todas as condutas em que incurso foram alcançadas pela declaração de inconstitucionalidade. Nesses termos, ratifico a decisão que indeferiu a liminar e, no mesmo sentido, indefiro o pedido de reconsideração. Façam vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora